Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal.
2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso.
3. Recurso não conhecido.